Tribunal: TJPA
Processo: 0811396-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811396-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MAILSON TAVARES MOURAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 12.338/2024. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. ART. 244-B DO ECA DECLARADO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. ROUBO (ART. 157, CAPUT E §1º, DO CP). NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1º DO DECRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PACOTE ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019). FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA que deferiu a comutação de pena em favor de Mailson Tavares Mourão, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se há crime impeditivo a obstar a concessão da comutação prevista no Decreto nº 12.338/2024, bem como verificar o implemento do requisito temporal até a data-base de 25/12/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 encontra-se expressamente anotado como “[Extinto]” no quadro consolidado da execução, em razão de prescrição, inexistindo condenação ativa por crime inserido no rol do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024.

4. Remanescem apenas as condenações pelos arts. 157, caput e §1º, do Código Penal, os quais não constam entre os crimes impeditivos previstos no art. 1º do referido Decreto, tampouco figuravam como hediondos à época dos fatos.

5. A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 não pode retroagir para alcançar fatos praticados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo inviável a aplicação de classificação mais gravosa ao caso concreto.

6. Inexistindo crime impeditivo ativo, aplica-se a regra do art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, que exige o cumprimento mínimo de 1/5 da pena para a concessão da comutação, requisito superado pelo apenado, que havia cumprido 42% da pena até 25/12/2024.

7. Implementados os requisitos objetivos e ausente notícia de óbice subjetivo, mostra-se correta a decisão que concedeu a comutação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a comutação da pena.

Tese de julgamento: A extinção da punibilidade por prescrição do crime previsto no art. 244-B do ECA afasta a incidência de crime impeditivo para fins do Decreto nº 12.338/2024, e a classificação do roubo como hediondo após a Lei nº 13.964/2019 não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sendo suficiente o cumprimento de 1/5 da pena para a concessão da comutação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.072/90; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, 7º e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AEP nº 0740417-45.2024.8.07.0000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 07/11/2024, DJe 26/11/2024; TJPR, AEP nº 4000022-81.2025.8.16.0037, Rel. JOSÉ AMÉRICO PENTEADO DE CARVALHO, j. 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém
, que deferiu a comutação de pena em favor de Mailson Tavares Mourão, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (ID 27421466), o Ministério Público sustenta que a decisão agravada concedeu indevidamente a comutação de pena ao apenado, em desatenção aos critérios estabelecidos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Argumenta que o sentenciado não implementou o requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do referido diploma, uma vez que responde por crime impeditivo e não cumpriu dois terços da pena correspondente até a data-base de 25/12/2024. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja cassada a comutação concedida.

Em contrarrazões (ID 27421466), a defesa pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que o delito previsto no art. 157, §1º, do Código Penal não se insere no rol de crimes impeditivos do Decreto nº 12.338/2024, bem como que o cálculo do requisito temporal deve observar o módulo específico de indulto/comutação do sistema SEEU. Aduz, ainda, que o apenado teria cumprido fração suficiente da pena até a data-base, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos exigidos.

Em decisão de juízo de retratação (ID 27421466), o magistrado
a quo
recebeu o recurso e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Instância Superior para apreciação do mérito.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, opinando pela cassação da decisão que concedeu a comutação, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024 (ID 29693703).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao voto.

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que deferiu a comutação de pena em favor de Mailson Tavares Mourão, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade, conheço do presente agravo e passo à sua análise.

A insurgência ministerial sustenta, em síntese, que o sentenciado não teria preenchido os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024, especialmente diante da existência de crime impeditivo na execução, defendendo a necessidade de cumprimento prévio da fração qualificada até a data-base de 25/12/2024.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Ainda que o Ministério Público tenha consignado que o apenado foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput e §1º, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, verifica-se que a própria decisão de comutação consignou, conforme também pontuado pela defesa, que o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente foi declarado extinto pela prescrição, inexistindo, portanto, condenação ativa por crime inserido no rol do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024. Com efeito, do quadro consolidado constante da decisão recorrida extrai-se expressamente a anotação “[Extinto]” ao lado do art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90.

Remanescem, na execução, apenas as condenações pelos arts. 157, caput e §1º, do Código Penal.

Como bem pontuou o magistrado a quo, o delito do art. 157, §1º, do Código Penal, da Ação Penal nº 0000121-83.2015.8.14.0051, referido pelo Ministério Público, não configura crime impeditivo que atraia a incidência do disposto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, por não constar do rol de delitos impeditivos do art. 1º do referido Decreto, tampouco da Lei nº 8.072/90.

Cumpre registrar que a Lei nº 13.964/2019 promoveu alterações na Lei dos Crimes Hediondos, passando a considerar hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Todavia, tal classificação não alcança o caso concreto.

Primeiro, porque a condenação refere-se ao art. 157, caput e §1º, do Código Penal, hipótese distinta da prevista no §2º-A, introduzido posteriormente.

Segundo, e sobretudo, porque os fatos que ensejaram a condenação ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019. A aplicação retroativa de classificação mais gravosa encontra óbice no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo inviável atribuir natureza hedionda ao delito com base em alteração legislativa posterior.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTACAO DE PENAS. DECRETO Nº 11 .846/2023. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A classificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo como hediondo não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ( CF/1988, art . 5º, XL). 2. Considerando que o crime de roubo majorado não era hediondo na data dos fatos, aplica-se a fração de 1/4 da pena para a comutação. 3 . Como o apenado já havia cumprido mais de 1/4 da pena até 25/12/2023, conforme exigido pelo decreto, a decisão deve ser reformada para conceder a comutação de pena, com base no Decreto nº 11.846/2023
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07404174520248070000 1942700, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024) (GRIFEI).

Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, diante da expressa vedação contida em seu art . 1º, inciso I. Insurgência do apenado. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I E II, do CP) . Crime considerado hediondo após o advento da Lei Federal Nº 13.964/2019 (pacote anticrime). Pedido de concessão do indulto, ao argumento de que o fato delitivo ocorreu antes da alteração da natureza do crime em questão. Possibilidade . Decisão calcada em fundamento inidôneo para negar o benefício ao apenado. irretroatividade da lei penal mais gravosa. Evidente prejuízo ao réu, levando-se em conta que a hediondez do crime acarretaria o recrudescimento dos requisitos temporais para a obtenção de benefícios executórios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça . Decisão reformada, possibilitando a análise do pleito pelo Juízo da execução. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao fato de que o indulto decorre de ato de poder discricionário do Presidente da República, que não só pode deixar de concedê-lo, segundo seu livre critério de conveniência e oportunidade, como também lhe é lícito impor-lhe restrições e condições . 2. O artigo 1º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, de 23 .12.2024, apresenta o rol de delitos que não admitem a concessão do indulto. No inciso I do referido dispositivo, há menção expressa quanto à impossibilidade de o indulto coletivo e a comutação da pena serem concedidos às pessoas nacionais e migrantes que tenham sido condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 . 3. Na hipótese dos autos, nada obstante aos argumentos empregados na decisão agravada, não incide a vedação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, máxime porque o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi cometido antes da vigência da Lei Federal nº 13.964/2019 (pacote anticrime), não podendo o benefício de indulto ser negado sob esse fundamento, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da ‘novatio legis in pejus’ . 4. Merece reparos a decisão agravada que indeferiu o indulto da pena imposta pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, devendo ser considerada a natureza do crime na época do seu cometimento.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 40000228120258160037 * Não definida, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 12/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2025) (GRIFEI).

Remanescem, na execução, apenas as condenações pelos arts. 157, caput e §1º, do Código Penal, os quais não se encontram entre os crimes impeditivos previstos no Decreto nº 12.338/2024.

Assim, o exame do requisito objetivo deve restringir-se à fração temporal exigida para os crimes não impeditivos, nos termos do art. 13 do Decreto nº 12.338/2024.

Conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem, até a data-base de 25/12/2024 o apenado havia cumprido 42% da pena relativa à Ação Penal nº 0000121-83.2015.8.14.0051, percentual superior ao mínimo de 1/5 exigido para a comutação na hipótese dos autos.

Logo, implementado o requisito objetivo, e inexistindo notícia de descumprimento de requisito subjetivo, mostra-se correta a decisão que deferiu a comutação da pena.

Cumpre destacar que a concessão de
indulto
ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência, qual seja, o Decreto
12.338/2024
. No caso concreto, tais requisitos foram devidamente atendidos.

Dessa forma, não há óbice jurídico à manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo em Execução e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que concedeu a comutação da pena ao apenado.

É como voto
.

Belém/PA, 12

de março

de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026